Tribunal: TJDFT
Processo: 0732466-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732466-02.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA LUCAS JUNIOR APELADO: IDALMO ANDERSON SOARES DE AZEVEDO D E S P A C H O Da análise dos autos eletrônicos verifica-se que o recorrente, JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA LUCAS JUNIOR, solicitou, por ocasião da interposição do apelo de ID 33181678, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Instado a demonstrar o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento da benesse, o apelante trouxe aos autos demonstrativos do pagamento das custas processais na forma simples (ID 35670977). Registre-se, por oportuno, que não consta do caderno processual, contudo, comprovação do recolhimento, dentro do prazo fixado, do preparo devido ou do acolhimento, em favor do autor, do pedido de gratuidade de justiça. Nos moldes do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC), o preparo deve ser apresentado no ato da interposição do recurso. Todavia, a novel legislação processual flexibilizou a aludida regra, admitindo a possibilidade de recolhimento posterior das custas, desde que em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Ritos, sob pena de deserção. Ante a pendência de adimplemento do respectivo preparo, intime-se o recorrente, conforme preceitua o artigo 932, parágrafo único, do CPC/2015, para quitar o valor equivalente ao dobro do preparo. Brasília, 31 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador